Tribunal: STF
Processo: Rcl 62614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Huawei Gestão e Serviços de Telecomunicações do Brasil Ltda. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 nos autos da Ação Trabalhista 0000880-69.2020.5.09.0016, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e da ADC 66/DF.



    As reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado “reconheceu o vínculo empregatício. Vale antecipar que, na r. decisão reclamada, está absolutamente claro que (i) a atuação do autor da ação ocorria por intermédio de pessoa jurídica constituída por ele próprio (ii) sempre prestando serviços de natureza técnica [...].” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Prosseguem aduzindo que:  



    “O autor da ação principal sempre prestou serviços à ora reclamante por intermédio de pessoa jurídica. A relação perdurou por mais de três anos e, por todo esse tempo, a empresa do autor faturou valores elevadíssimos, que, em vários meses, superaram a quantia dos R$9.000,00 em anos nos quais o valor da moeda era muito maior, inclusive. Trata-se de atividade econômica, exercida nos moldes que melhor apraziam às partes na época, algo que é lícito diante dos entendimentos ora citados – especialmente porque o beneficiário da r. decisão reclamada, como se viu, é pessoa instruída, formado em renomada instituição de curso superior.



    Até 10.05.2019, não houve intenção de qualquer das partes na formação e manutenção do vínculo de emprego. Trata-se de contrato firmado com base no princípio da boa-fé objetiva, portanto inexistiu fraude na contratação. Ambas as partes (pessoas jurídicas de direito privado), de comum acordo, mantiveram uma relação jurídica de natureza civil, na forma da lei.” (doc. eletrônico 1, p. 15).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] d) seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 11.05.2022, proferido pela E. 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo nº 0000880-69.2020.5.09.0016, sendo autoridade reclamada a Exma. Sra. Dra. Desembargadora Cláudia Cristina Pereira,, – para que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT com observância da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 22-23).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral e a ADC 66/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/12/2020). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    “As rés sustentaram, em defesa, que o autor laborou como empregado apenas no período de 18.05.2009 a 10.01.2020, sendo que em relação aos demais períodos relação jurídica que existiu entre a reclamada e o reclamante foi de natureza civil, formalizada através do contrato de prestação de serviço firmado com a sua empresa Amarildo José Monteiro - ME.



    O princípio da primazia da realidade impõe que os fatos prevalecem sobre a forma. Se presentes os requisitos do vínculo de emprego, os direitos dele decorrentes devem ser assegurados ao autor, ainda que tenha sido contratado formalmente para prestar serviços por meio de pessoa jurídica.



    Admitida a prestação de serviços, a parte ré atrai para si o ônus de comprovar a ausência dos requisitos autorizadores do reconhecimento do vínculo de emprego, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor. É a aplicação do princípio da distribuição do ônus da prova, extraído do art. 818 da CLT e art. 373, incs. I e II, do CPC.



    De acordo com os documentos de fls. 39 e ss., o autor, na qualidade de sócio da empresa Amarildo José Monteiro- ME (contratada), firmou contrato de prestação de serviços entre a primeira reclamada (contratante), objetivando a ‘assessoria técnica pela Contatada à Contratante, sobre o processo adotado pela Contratante nas etapas de instalação de produtos por si fabricados, ou de produtos produzidos por outras empresas, visando otimizar a relação custo/benefício e tempo/eficiência do processo empregado pelos empregados da Contratante e seus terceiros subcontratados’ (cláusula 1.1.).



    Incontroverso nos autos, portanto, que o autor prestou serviços para a primeira ré, desde 2006.



    Apesar de no período anterior a 18.05.2009 a prova documental indicar a existência de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, a prova testemunhal demonstra que o autor sempre laborou como empregado da 1ª ré (Huawei Serviços do Brasil Ltda.), inclusive em período anterior ao registrado em CTPS.



    No que tange à prova oral produzida, reproduzo os depoimentos lançados da decisão de primeiro grau, pois absolutamente fiéis ao registro audiovisual da audiência de instrução.



    Em síntese, ambas as testemunhas arroladas pelo autor Sr. Ricardo Rodrigues e Sr. Mauro Sérgio, confirmaram que o modo de contratação inicial imposto pelas rés foi por meio de PJ e que, posteriormente em 2009, houve determinação para que todos passassem a ser registrados pelo regime de CLT e com redução de remuneração. Confirmaram, ainda, que todos prestavam serviços nas instalações da ré, localizada na Via Anchieta e, que após o registro na CTPS, não houve alteração das atividades funcionais dos que ali trabalhavam.



    No mesmo sentido, a testemunha da ré confirmou, também que era comum a ré contratar por meio de PJ e, posteriormente, os mesmos trabalhadores que eram PJ, passaram a ser celetistas, continuando a laborar na empresa nas mesmas condições.



    As declarações das testemunhas obreiras são irrefutáveis de que o autor, tanto no período em que prestava serviços como ‘pessoa jurídica’, como no período em que foi diretamente contratada pela ré, sempre trabalhou no mesmo local, exercendo as mesmas atividades, cumprindo a mesma jornada de trabalho e mediante subordinação direta do supervisor da ré, pessoalidade e onerosidade. As rés não lograram demonstrar que o trabalho do autor era desenvolvido sem subordinação e sem pessoalidade.



    Nesse passo, os documentos eventualmente juntados demonstrando realidade diversa, acabam por esconder a realidade dos fatos, em reprovável conduta que vilipendia os direitos trabalhistas.



    Reputa-se, assim, evidenciada a fraude perpetrada pela empregadora na contratação do autor (art. 9º da CLT), razão para manter a r. sentença que reconheceu a existência de um único vínculo de emprego entre o autor e a 1ª ré (Huawei Serviços do Brasil Ltda.), desde 11.11.2006.



    No tocante à responsabilidade solidária atribuída as demais reclamadas, inegável que pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme reconhecida pelas recorrentes.



    O art. 2º, §2º, da CLT, estabelece que as empresas integrantes do mesmo grupo econômico devem responder de forma solidária por todos os direitos reconhecidos ao trabalhador, norma que tem como objetivo assegurar a solvabilidade do crédito trabalhista, não se vislumbrando afronta ao art. 5º, inc. II, da CF/88.” (doc. eletrônico 26, pp. 22-24).



    Trata-se de uma relação entre um gerente de projetos, titular de empresa de assessoria técnica, que prestava serviços a multinacionais de comunicação (doc. eletrônico 7, p. 1).



    É de se observar que, em casos deste jaez, este Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 - grifei)



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados a questão, em especial os precedentes deste Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023)



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.4.2022, grifei)  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho, entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator